Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-38.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO - Empréstimo consignado - ação de obrigação de fazer c.c. pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais. Pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de contrato perante o réu em virtude da falta de autorização do consumidor para a portabilidade do contrato. Descabimento. Inocorrência de portabilidade, mas de migração decorrente de cessão de crédito por

Ementa:
APELAÇÃO - Empréstimo consignado - ação de obrigação de fazer c.c. pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais. Pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de contrato perante o réu em virtude da falta de autorização do consumidor para a portabilidade do contrato. Descabimento. Inocorrência de portabilidade, mas de migração decorrente de cessão de crédito por parte do Banco Pan em favor do Banco Bradesco. Extratos do INSS que comprovam inexistirem descontos concomitantes em favor do Banco Pan e do Banco Bradesco. Cessão de crédito. Ausência de notificação. Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida. Possibilidade de que o cessionário busque a conservação de seu crédito e promova os descontos regularmente quanto ao contrato migrado. Art. 293, do Código Civil. Regularidade dos descontos. Exercício regular de direito. Danos morais. Inexistência. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.